Tribunal: TJSP
Processo: 2176741-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que declarou preclusa a prova pericial ante o não depósito dos honorários periciais pela agravante – Requerida que sequer pediu prorrogação de prazo para depósito dos honorários do "expert" ou parcelamento do valor, deixando transcorrer "in albis" o prazo para só agora, quando a muito esgotado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que declarou preclusa a prova pericial ante o não depósito dos honorários periciais pela agravante – Requerida que sequer pediu prorrogação de prazo para depósito dos honorários do "expert" ou parcelamento do valor, deixando transcorrer "in albis" o prazo para só agora, quando a muito esgotado o prazo determinado, alegar que devido à pandemia não teve condições de arcar com o pagamento que lhe cabia, ausente ainda qualquer comprovação a esse respeito – Descabimento do pedido de devolução do prazo para depósito dos honorários periciais – Boa fé processual não verificada – Manutenção da decisão que se impõe – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2176741-60.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000639581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176741-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
LUIZ EDUARDO DE SOUZA P. VEÍCULOS, é agravado FERNANDO
FERNANDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2176741-60.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2176741-60.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravante: Colônia Comércio de Veículos Jundiaí Ltda.
Agravado: Fernando Fernandes de Oliveira
Interessado: Banco Pan S.A.
Voto no 25.320
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA
Insurgência
contra
a
decisão
que declarou
preclusa a prova pericial ante o não depósito dos
honorários periciais pela agravante
Requerida
que sequer pediu prorrogação de prazo para
depósito
dos
honorários
do
“expert”
ou
parcelamento do valor, deixando transcorrer “in
albis” o prazo para só agora, quando a muito
esgotado o prazo determinado, alegar que devido
à pandemia não teve condições de arcar com o
pagamento que lhe cabia, ausente ainda qualquer
comprovação a esse respeito Descabimento do
pedido de devolução do prazo para depósito dos
honorários periciais
Boa fé processual não
verificada Manutenção da decisão que se impõe
Negado provimento.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2176741-60.2020.8.26.0000
3
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COLÔNIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS JUNDIAÍ LTDA., nos autos da ação de
rescisão
contratual
cumulada
com
indenizatória
que
FERNANDO
FERNANDES DE OLIVEIRA move contra si e BANCO PAN S.A., objetivando
a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da
Comarca de Jundiaí, Dra. Daniela Martins Filippini, que declarou preclusa a
prova pericial ante o não depósito dos honorários periciais pela agravante (fls.
161 dos autos de origem).
Sustenta a recorrente que atua no ramo de venda
e compra de veículos usados e devido à pandemia da COVID-19 estava com
as portas fechadas, sem faturar, impossibilitada, então, de pagar altas
despesas como a da perícia.
Diz que a prova pericial seria imprescindível para
solução do feito.
Afirma que i) o Juízo a quo não teria se
manifestado quanto ao pedido de depósito prévio para realização da perícia; ii)
o país entrou um crise econômica e os setores comerciais estão parados ou
com vendas extremamente baixas devido às restrições governamentais; iii) seu
negócio é voltado a pessoas de baixa renda, que sabidamente não estão agora
gastando neste setor; iv) não havia na decisão que determinou o pagamento
dos honorários periciais a pena de preclusão em caso de atraso ou dilação de
prazo para pagamento; v) não há outra prova a ser produzida que aponte com
precisão a existência ou não de vícios no veículo.
Pugna seja devolvido o prazo para pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2176741-60.2020.8.26.0000
4
perícia e para a prática de todos os atos judiciais a partir da decretação de
preclusão da prova técnica.
Recurso tempestivo, ausente pedido liminar.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Isso porque da análise dos autos de origem se
verifica que além de a requerida saber, desde novembro de 2019, com o
deferimento da prova pericial por ela requerida, que cabia a si o depósito dos
honorários periciais (cf. decisão de fls. 135 e por tratar-se de disposição
expressa de lei artigo 95, caput, do diploma processual) sequer pleiteou
enquanto não transcorria o prazo determinado às fls. 157 o parcelamento do
valor ou a prorrogação do prazo para pagamento em razão da pandemia da
COVID-19, não se podendo admitir agora a genérica alegação de
impossibilidade de depósito em virtude da pandemia.
Igualmente descabida a alegação de que o
magistrado a quo não teria se manifestado sobre o seu “pedido” de depósito
prévio, sendo certo, consoante acima exposto, que nos termos do artigo 95 do
Código de Processo Civil a remuneração do perito deve ser adiantada pela
parte que houver requerido a perícia, in casu, a demandada, de forma que era
desnecessária qualquer manifestação acerca do “pedido”, não se podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2176741-60.2020.8.26.0000
5
olvidar ainda que constou na decisão que deferiu a produção de prova técnica
que deveria a ré efetuar o depósito dos honorários do perito (fls. 135), de
maneira que inexiste dúvida de que caberia a si depositar o valor relativo aos
serviços do auxiliar do Juízo.
Quanto à alegação de ausência de penalidade
para o caso de não depósito dos honorários insta consignar que nos termos do
disposto no artigo 223 do CPC, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de
praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração
judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa
causa”, de forma que escoado o prazo de dez dias determinado às fls. 157
ocorreu a preclusão temporal do direito da requerida de depositar os
honorários, não comportando acolhimento, então, seu pedido de devolução do
referido prazo.
A esse respeito, de se destacar os ensinamentos
de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de
atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado,
coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações
processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e
onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em
litígio, mas principalmente a majestade da atividade jurisdicional.
Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e
retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa
qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação
jurisdicional [...]”
[...]
Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder ser praticado em
virtude de ter decorrido o prazo previsto para sua prática sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2176741-60.2020.8.26.0000
6
manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro
do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo.
(Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, Salvador: Ed.
JusPodivm, 2016, p. 354 e 355; grifou-se).
Na mesma esteira o entendimento de Andre
Roque:
“[...] Esgotado o prazo processual, ocorre a preclusão temporal, sem
necessidade de qualquer decisão judicial que a declare.
[...] 2. Preclusão: conceito e espécies. Preclusão é a perda, extinção ou
consumação de uma situação jurídica ativa processual. Segundo clássica
sistematização do instituto, que remete a Chiovenda, fala-se em preclusão
temporal (decorrente do esgotamento do prazo para o exercício de
determinada situação jurídica ativa processual por exemplo, interposição
de recurso intempestivo), lógica (em virtude da prática de outro ato
incompatível com a situação jurídica ativa que se pretende exercer, o que
decorre da vedação ao comportamento contraditório
ilustrativamente,
interposição de recurso, mesmo já tendo a parte antes renunciado ao direito
de recorrer) e consumativa (em razão de, bem ou mal, já ter sido exercida a
situação jurídica ativa processual, não sendo possível emendar ou melhorar
o ato praticado por exemplo, interposição do recurso antes de encerrado o
seu prazo ou mesmo antes de este ter se iniciado, na forma do artigo 218, §
4.o, o que inviabiliza o aditamento ou emenda das razões recursais, ainda
que dentro do prazo legalmente estabelecido).” (Teoria Geral do Processo:
comentários ao CPC de 2015: parte geral, Fernando da Fonseca Gajardoni
[et. al.], 2a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 920;
grifou-se).
Assim, tendo sido fixado prazo para cumprimento
da determinação sem o que tenha feito a requerida tem-se que operou-se a
preclusão do seu direito de fazê-lo, não havendo, motivo, pois, para reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2176741-60.2020.8.26.0000
7
decisão que decretou a preclusão da prova pericial.
Nesse sentido já se decidiu neste Egrégio
Tribunal de Justiça:
Seguro de vida em grupo. Indenização por invalidez funcional permanente
total por doença (IFPD). Inversão do ônus da prova determinada pelo juízo a
quo. Recurso adequado não interposto em momento oportuno. Unirrecorribilidade. Preclusão temporal. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Prova pericial que não foi realizada por ausência de depósito
de honorários pela ré. Produção de prova declarada preclusa. Invalidez total
permanente que restou demonstrada pelas provas documentais juntadas.
Verba devida. Multa por litigância de má-fé. Cabimento. Sentença mantida.
Recurso improvido. (Apelação no 1002873-27.2017.8.26.0400, 36a Câmara
de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Walter Cesar Exner, DJ: 13/12/2018;
grifou-se).
PROCESSO - Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão
do julgamento antecipado da lide - A falta de depósito dos honorários do
perito, pela parte, independentemente de sua intimação pessoal, mas
regularmente intimada, na pessoa de seu patrono, acarreta a preclusão da
prova pericial e o prosseguimento do feito sem produção da perícia, daí por
que a não realização da prova pericial não configura cerceamento do direito
de defesa. [...] (Apelação no 1031478-40.2016.8.26.0554, 20a Câmara de
Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Rebello Pinho, DJ: 06/08/2018; grifou-
se).
PROVA
Preclusão
Ausência de depósito dos honorários periciais
quando da intimação Cumprimento após 07 (sete) meses Prova pericial
preclusa
-
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2015249-69.2014.8.26.0000, Rel. Des. Manoel Mattos, DJ: 01/04/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2176741-60.2020.8.26.0000
8
De se observar, ademais, que a parte sequer
alegou justa causa capaz, em tese, de autorizar o depósito após o
esgotamento do prazo (já há muito exaurido em 18/05/2020, considerando a
disponibilização da decisão em 07/04 e a retomada dos prazos em 04/05),
sendo que ainda que se admita como alegação de justa causa a pandemia a
ré não trouxe aos autos qualquer comprovação da efetiva impossibilidade de
pagamento dos honorários do perito no prazo fixado em virtude da pandemia,
eis que ainda que não se ignore as medidas determinadas para evitar contágio
do vírus, como o fechamento de atividades tidas como não essenciais, seria
necessário apresentar documentos que demonstrassem a dificuldade
enfrentada (valor que costumava faturar no período da normalidade, receitas e
despesas nos últimos meses (eventuais vendas realizadas durante a
pandemia, contas a receber, gastos com aluguel, luz, dívidas, tributos, folhas
de pagamento) e que o depósito dos honorários de R$ 4.600,00 realmente
representaria obrigação excessivamente onerosa a si, o que não ocorreu na
hipótese, a evidenciar tratar-se a insurgência de mero inconformismo da
demandada com a decretação de preclusão da prova pericial, sendo certo que
deixou de pleitear qualquer medida tendente a resguardar a produção da
perícia requerida (não pediu dilação de prazo ou parcelamento enquanto corria
o prazo para depósito e tampouco comprovou a efetiva existência de justa
causa para a não realização tempestiva do depósito).
De rigor, portanto, a manutenção da decisão
agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2176741-60.2020.8.26.0000
9
HUGO CREPALDI
Relator